Tribunal: TJSP
Processo: 2096599-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000501424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2096599-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é
paciente EDVALDO BATISTA CANDIDO, Impetrantes SILVIA HELENA AVILA DA
CUNHA e BRUNA DA CUNHA VAROLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2096599-69.2020.8.26.0000 - Comarca de Suzano
2/6
Habeas Corpus no 2096599-69.2020.8.26.0000
Impetrantes: Sílvia Helena Ávila da Cunha e Bruna da Cunha Varoli
Impetrado: Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Suzano - SP
Paciente: Edvaldo Batista Cândido
Voto no 13.678
HABEAS CORPUS - LATROCÍNIOS TENTADOS - Alegação
de excesso de prazo na formação da culpa - Feito que segue
regularmente dentro dos prazos processuais, respeitada a
razoável duração do processo - Alegação de risco à saúde e
integridade física em razão da pandemia causada por COVID-19
- Inocorrência - Constrangimento ilegal não caracterizado -
Ordem denegada.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por Advogadas,
Doutoras Sílvia Helena Ávila da Cunha e Bruna da Cunha Varoli, em favor de
Edvaldo Batista Cândido, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito
da 1a Vara Criminal da Comarca de Suzano - SP, alegando, em síntese, que o
paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois foi preso no dia 08/10/2019 e,
até a presente data, a instrução criminal ainda não foi encerrada, em evidente
excesso de prazo.
Aduzem que a prisão do paciente perdura há mais de 210
(duzentos e dez) dias, sem que haja previsão para o encerramento da instrução,
quadro este que deve ser atribuído, unicamente, à inércia estatal, ultrapassando
qualquer limite do razoável.
Destacam que já que o Estado não logrou terminar a
instrução processual no prazo estabelecido em lei, sem que a defesa tenha em
momento algum dado causa a tal atraso, o constrangimento ilegal pelo qual
atravessa o paciente é inquestionável, pois não se pode confundir requisito para
decretação da prisão preventiva com a caracterização do excesso de prazo.
Frisam, ainda, por outro lado, que além do excesso de prazo
na formação culpa, há que se consignar que o início deste ano o mundo está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2096599-69.2020.8.26.0000 - Comarca de Suzano
3/6
sendo assolado pela transmissão exponencial de uma nova grave espécie de
vírus, o COVID-19, quadro este que levou a Organização Mundial da Saúde
(OMS), em 11/03/2020, a fazer uma declaração pública de situação de pandemia.
Mencionam que, em razão disso, o Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) divulgou a Recomendação no 62, determinando aos Tribunais e
Magistrados do país a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção
pelo novo "coronavírus" no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo.
Destacam, nesse passo, que o núcleo essencial dessa
recomendação é a proteção à dignidade da pessoa humana contra as constantes
e graves violações perpetradas pelos aparatos de poder estatal, que se queda
omisso e incentiva o superencarceramento, o que leva à premente necessidade
de se analisar a necessidade e adequação das prisões provisórias.
Consideram, assim, que a Recomendação no 62/2020 do CNJ
deve ser entendida como um comando humanitário em que, se há dúvidas de
que fora das unidades prisionais o contágio atingirá um sem número de pessoas,
levando muitos que tenham baixa imunidade e deficiências fisiológicas, algumas
decorrentes de alimentação e higiene precárias, nenhuma dúvida resta de que,
ingressando no cárcere, o "coronavírus" terá alta taxa de letalidade.
Pedem, em razão disso, a concessão liminar da ordem a fim
de seja revogada a custódia preventiva imposta ao paciente, substituindo-a por
penas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ou
ainda, que lhe seja facultada a prisão domiciliar.
Indeferida a liminar (fls. 44/47), foram prestadas as
informações (fls. 50/51).
A
Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou-se pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2096599-69.2020.8.26.0000 - Comarca de Suzano
4/6
denegação da ordem (fls. 40/49).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Como se sabe, os prazos impostos para a realização dos atos
processuais não são fatais. Ao contrário, são suscetíveis de alargamento, dentro
do princípio da razoabilidade, de forma que ainda que não sejam observados não
indicam necessariamente a presença de constrangimento ilegal.
Presentes circunstâncias que sejam inevitáveis e não
demonstrem que o Magistrado vem atuando de maneira irregular na condução do
processo, deve ser aceita a manutenção da prisão em determinados casos, a
ponto de não se justificar o reconhecimento do constrangimento ilegal.
Bem por isso, o que torna ilegal a manutenção da prisão por
tempo superior ao admitido é a demora injustificada na conclusão da instrução
processual ou na prolação da sentença. É a demora causada a partir de atuação
negligente da autoridade judiciária ou do Poder Público, que não acontece por ato
da parte.
Conforme consta dos autos, o paciente foi denunciado como
incurso nas penas do artigo 157, § 3o, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, por três
vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, porque, no dia 08 de
outubro de 2019, às 08h45, no interior do estabelecimento comercial denominado
"Mercado Barbosa", situado na Avenida Belém no 50, no Bairro Jardim Belém, na
cidade e Comarca de Suzano/SP, agindo em concurso com três indivíduos não
identificados, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de
arma de fogo contra as vítimas Daniela Conceição da Silva, Adriana Pascoal
Silva Suzukayama e Liabueno Tavares Barbosa, tentaram subtrair, para eles,
bens pessoais das vítimas Daniela e Adriana, bem como do sobredito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2096599-69.2020.8.26.0000 - Comarca de Suzano
5/6
estabelecimento comercial, sendo que da violência empregada resultou na
tentativa de morte de Liabueno Tavares Barbosa, não obtendo êxito na
consumação dos delitos por circunstâncias alheias à sua vontade, pois a vítima
Liabueno estava armada e disparou contra o paciente, que caiu ao chão,
enquanto seus comparsas conseguiram fugir (fls. 26/28).
E, de acordo com as informações prestadas pelo Juízo de
origem, a denúncia foi recebida em 16/10/2019 e, em 13/01/2020, foi realizada
audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das vítimas e de duas
testemunhas de acusação, tendo sido designada audiência em continuação para
o dia 17/03/2020, para oitiva da testemunha ausente.
Há, informação, ainda, que em 28/01/2020, nos termos da
nova legislação, com fulcro no artigo 316 do Código de Processo Penal, foi
mantida a custódia cautelar do paciente. Nos termos do Provimento CSM no
2.545/2020, foi resignada audiência em continuação para o dia 18/06/2020. Por
fim, a defesa formulou novo pedido de revogação da custódia preventiva que,
após manifestação ministerial contrária, restou indeferido, em decisão datada de
03/04/2020 (fls. 50/51).
Verifica-se, ademais, que, em consulta realizada por esta
Relatoria aos autos de origem, em decisão datada de 22/06/2020, foi analisado
novo pedido de revogação da custódia cautelar do paciente, quando então a
segregação foi reavaliada e mantida (cf. fls. 336/337 daqueles autos).
Assim, no caso em apreço, cumpre anotar que não há notícia
de atuação irregular do Juízo de origem que, ao que parece, vem conduzindo a
causa com a celeridade possível em virtude das circunstâncias que envolvem o
caso concreto, não havendo, portanto, que se falar, ao menos por ora, em
constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Por fim, o atual enfrentamento da pandemia do "coronavírus",

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2096599-69.2020.8.26.0000 - Comarca de Suzano
6/6
por si só, não autoriza a concessão automática e generalizada dos pedidos de
liberdade provisória, mormente porquanto, além de não encontrar respaldo legal,
iria de encontro à preservação da segurança pública, garantia preconizada como
direito difuso e também dever do Estado pelo artigo 144 da Constituição Federal.
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas corpus,
não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a concessão
da ordem.
Ante o exposto, denega-se a ordem impetrada.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator